Tribunal: TJBA
Processo: 0303698-86.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303698-86.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEALTIEL DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): CLEITON MARCIO SANTOS SOUZA, ANALINDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO SILVA APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros Advogado(s):SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. II - Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão colegiada enfrentou expressamente a questão da suposta perda do objeto, concluindo que a concessão tardia da carta de crédito não afasta a falha na prestação de serviço nem os danos morais decorrentes do transtorno suportado pelo consumidor. III - O efeito devolutivo da apelação autoriza a revisão da matéria impugnada, sendo legítima a apreciação da anulação do contrato pelo Tribunal. IV - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303698-86.2012.8.05.0039, em que figuram como apelante SEALTIEL DOS SANTOS DE JESUS e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.